Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — CNIB. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional.
3. Na prática, como decorrência da natureza das informações ali constantes, a CNIB também tem sido utilizada pelo Poder Judiciário como ferramenta de localização de bens do executado, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir concretude aos princípios norteadores da tutela executiva. No entanto, exsurge como medida residual, somente tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito - situação não demonstrada na hipótese.
4. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas.
5. Agravo conhecido e desprovido.